Tribunal: TJPA
Processo: 0812270-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812270-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: LAZARO MARINHO AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE HOMICIDIO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
FEITO EM CURSO PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
Para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito, situações estas não demonstradas no presente caso. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Não há que se falar em atraso na instrução eis que o processo possui diversos réus, com inúmeras perícias realizadas nesse contexto, sendo que houve a necessidade de se esperar que todos os 04 (quatro) réus, com advogados diferentes, apresentassem suas respostas à acusação, para, somente após, ser feita a análise do recebimento da denúncia e prosseguimento do feito que, diga-se de passagem, é extremamente complexo e possui bastantes diligências realizadas, o que explica que, apesar dos entreveros causados pelas inúmeras petições protelatórias da defesa no processo originário, ainda assim, o juízo tido coator tem dado o devido impulso oficial para o andamento da marcha processual. Diante disso, percebe-se que a marcha processual em momento algum foi paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando, até o presente momento, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Ademais, no dia 08/10/2021, o juízo reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente e demais corréus, mantido a segregação cautelar tendo em vista que, quando os acusados estavam em liberdade, tentaram atrapalhar a instrução processual já que apagaram várias mensagens de seus dispositivos celulares que continham informações sobre o crime de homicídio ocorrido, bem como invadiram a casa da vítima, por duas vezes, atrás de provas que pudessem comprometer os acusados, fato que demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva, eis que presente os requisitos do fumus comissi delictic e periculum in libertatis do art. 312 do CPP.

DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ART.

316,
§ ÚNICO DO CPP. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADO.

verifico que a reanalise da manutenção da preventiva ocorreu em 08/10/2021, ainda, está dentro do prazo de 90 (noventa) dias, determinados pela legislação penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada nesse quesito.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
LÁZARO MARINHO DE AGUIAR
, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO,

nos autos de nº 0803083-88.2020.814.0045.

Consta na impetração que denúncia foi oferecida na data de 23/01/2021, em desfavor do paciente e de outros 04 (quatro) réus, imputando-lhe a responsabilidade pelo desaparecimento e morte do nacional Cícero José Rodrigues de Souza, que teria sido visto pela última vez no dia 20/10/2020, na Comarca de Redenção.

Alega o impetrante, ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da prisão cautelar do ora paciente, pois se encontra segregado desde o dia 04/12/2020, sendo inicialmente determinada a prisão temporária, a qual foi
convertida em preventiva no dia 31/12/2020, cautelar esta que perdura até a presente data.

Consta na impetração que, no dia 13/09/2021 apresentou resposta à acusação do paciente, após ter acesso ao acervo probatório que embasou a acusação,
que foi determinada no dia 14/05/2021

pelo Supremo Tribunal Federal, todavia, a apresentação de sua resposta ocorreu

apenas no mês 09/2021.

A razão da demora, segunda defesa, se deu em virtude da ocultação de provas, seja pelo Parquet, seja pela autoridade policial, após o encerramento das investigações, fazendo com que o paciente ajuizasse ação de reclamação perante do Supremo Tribunal Federal, protocolizada sob o nº 47.153/PA, cuja decisão foi proferida no dia 14/05/2021, mas que foi efetivamente cumprida apenas no dia 02/09/2021, quando passou a correr o prazo para oferecimento de resposta, devidamente protocolizada sob o ID nº 34469803.

Assim, justifica que a excessiva demora para o início da instrução processual se deu em virtude principalmente da privação do acesso ao acervo probatório na sua integralidade, com violação ao contraditório e ampla defesa, o que motivou a propositura de relação perante o Supremo Tribunal Federal sendo que em nada o paciente contribuiu para tamanha demora, o que leva à possiblidade do relaxamento da custódia cautelar, diante das suas condições pessoais favoráveis.

Por fim, requer liminarmente a revogação da preventiva por conta do alegado excesso de prazo e no mérito a confirmação da ordem,

tornando-a definitiva com a expedição do competente alvará de soltura.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar requerida e solicitei informações à autoridade coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe, nos termos do Ofício 31/2021-GAB
(ID
7057353).

Por fim, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do presente
writ
(ID
7072406).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração objetiva através do presente writ a concessão de alvará de soltura em favor do paciente, sob argumento de excesso de prazo na formação da culpa, não observância do prazo previsto no artigo 316 do Código Penal e presença de condições favoráveis. Vejamos.

No que concerne ao alegado

excesso de prazo na formação da culpa
, consoante relatado, o paciente se encontra segregado desde o dia 04/12/2020, inicialmente determinada a prisão temporária, a qual foi
convertida em preventiva no dia 31/12/2020, sendo determinada na data de 01/02/2021 a substituição da prisão preventiva do paciente pela modalidade sem monitoração eletrônica.

De acordo com o impetrante, está caracterizado o excesso de prazo, eis que até a presente data não foi iniciada a instrução processual nem foi designada a audiência de instrução e julgamento, ressaltando que a demora não foi causada pelo paciente e sua defesa técnica.

Em que pesem os argumentos recursais, fica afastada a alegação de excesso de prazo, pois não aconteceu a demora irrazoável e injustiçada para início do instrução criminal, pois em consulta ao sistema PJe, verifiquei que
a defesa de todos os acusados já apresentou resposta escrita, tendo, igualmente, o Ministério Publico apresentado manifestação, analisadas pelo Juízo todas as questões apresentadas pelas partes, não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2022 as 9h, conforme decisão de ID 44865260 nos autos do processo de nº 0803083-88.2020.8.14.0045.

Para
a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou por negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito, situações estas não demonstradas no presente caso.

Ademais, a análise do suposto excesso de prazo deve ser feita com amparo nos princípios razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória
aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a
sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Nesse passo, não há que se falar em atraso na instrução processual, pois o
processo possui diversos réus, com inúmeras perícias realizadas nesse contexto, sendo que houve a necessidade de se esperar que todos os 04 (quatro) réus, com advogados diferentes, apresentassem suas respostas à acusação, para, somente após, ser feita a análise do recebimento da denúncia e prosseguimento do feito que, diga-se de passagem, é extremamente complexo e possui bastantes diligências realizadas, o que explica que, apesar dos entreveros causados pelas inúmeras petições protelatórias da defesa no processo originário, ainda assim, o juízo tido coator tem dado o devido impulso oficial para o andamento da marcha processual.

Como muito bem delineado nas informações judiciais em seus 148 parágrafos, o feito é extremamente complexo (textuais)
“sendo atravessados inúmeros pedidos pela defesa, dentro eles, habeas corpus, embargos de declaração, pedidos de revogação / relaxamento de prisão e múltiplos requerimentos dos mais variados tipos”

Frise-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Juízo, não se podendo ignorar, por óbvio, os transtornos relacionados ao atual quadro de pandemia, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, especialmente no último ano.

Diante disso, percebe-se que a marcha processual em momento algum foi paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando, até o presente momento, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Ademais, no dia 08/10/2021, o juízo reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente e demais corréus, tendo na decisão de ID .
7057775
, mantido a segregação cautelar tendo em vista que, quando os acusados estavam em liberdade, tentaram atrapalhar a instrução processual já que apagaram várias mensagens de seus dispositivos celulares que continham informações sobre o crime de homicídio ocorrido, bem como invadiram a casa da vítima Cícero José Rodrigues de Sousa, por duas vezes, atrás de provas que pudessem comprometer os acusados, fato que demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva, eis que presente os requisitos do fumus comissi delictic e periculum in libertatis do art. 312 do CPP.

Trago à colação trechos da decisão que reavaliou a prisão do ora paciente:

“Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, diante da gravidade concreta na conduta, havendo relatos de que o(s) acusado(s) teria(m) se associado, em tese, para planejar e executar a morte da vítima CÍCERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, supostamente agindo por motivo torpe, sem lhe possibilitar chance de defesa, a vítima teria sido torturada e após executada com um disparo de arma de fogo, na região do crânio, só vindo o corpo a ser encontrado no mês de abril de 2021, passados aproximadamente 06 (seis) meses da data do seu desaparecimento, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como, os acusados estariam tentando obstruir a instrução, vez que teriam deletado conversas mantidas antes da data do desaparecimento da vítima de seus dispositivos de comunicação, bem como, a residência da vítima teria sido invadida por duas vezes, aparentemente, em busca de documentos, logo, vulnerando a instrução criminal a qual também deve ser garantida, havendo necessidade, portanto, de garantir a ordem pública, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadirá(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, de modo que, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (...) Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos. Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), acolho o parecer Ministerial ao tempo em que indefiro o pedido da defesa e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO GOMES BORGES, ademais, em reavaliação periódica da prisão preventiva decretada por este Juízo, MANTENHO A PRISÃO DOS ACUSADOS THIAGO SANTANA DA SILVA, LAZARO MARINHO AGUIAR e JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR, qualificado(s) na denúncia, recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m)”.

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia 04/12/2020,

não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como já dito, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CHACINA MOTIVADA POR VINGANÇA.CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. (...) 6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.7. No caso em exame, o réu está custodiado desde 5/12/2018. No entanto, consta do feito que o agente foi pronunciado em 14/6/2019, e a ação está sob análise da admissibilidade de recurso especial interposto pelo ora recorrente.8. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido pronunciado o réu, aguardando o julgamento de recursos com efeito suspensivo interpostos pelo próprio recorrente, o que afasta a alegação de desídia estatal.9. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial. (RHC 130.313/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Nesse sentido também vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros. Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE). Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...) (Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ainda:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada. (TJDFT.
Acórdão 1265776
, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que concerne ao alegando
excesso de prazo para reanalise da prisão cautelar, nos termos do §único do artigo 316 do CPP
, verifico que a reanalise da manutenção da preventiva ocorreu em 08/10/2021, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, determinados pela legislação penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada nesse quesito, como bem delineado pela autoridade coatora em suas informações (ID
7057353), in verbis:

“95
. Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias, não há pedidos de revogação/relaxamento pendentes de apreciação e designada audiência de instrução e julgamento para data próxima.

96.
Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do recorrente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.”

Não é demais destacar que considero insuficiente somente a média aritmética de 90 (noventa) dias
sem manifestação do juízo para, por si só, tornar ilegal a prisão, devendo a norma ser interpretada com razoabilidade, em especial diante das atuais circunstâncias de restrições, inclusive, de acesso aos autos físicos, em face da pandemia de covid-19, como bem delineado pela autoridade demandada em suas informações. Neste sentindo:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 1. [...]. 2. Inocorrência de ilegalidade da prisão, por alegada inobservância ao disposto no
art.

316
, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Conforme salientado pela magistrada singular, a necessidade de manutenção da constrição cautelar foi apreciada em 02/07/20, ou seja, houve reanálise, nos últimos
90

dias
, acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar. Além disso, foi informado pelo juízo a quo que tal reanalise somente não ocorreu em momento anterior porque os autos estavam em carga à defesa. O prazo previsto no dispositivo citado, conforme já atestou o STJ, não é peremptório, e eventual dilação não importa em automática ilegalidade da prisão. Verifica-se, ainda, que o feito vem transcorrendo de forma adequada, considerando que, desde a data da prisão, ocorrida há cerca de 04 meses, já houve conclusão do inquérito policial, oferecimento e recebimento de denúncia e citação do acusado, estando atualmente aguardando a apresentação de resposta à acusação. Não há, portanto, desídia por parte do juízo ou da acusação. Ausente, assim, a alegada coação ilegal. Mantida a prisão preventiva do acusado. DENEGADA A ORDEM. TJRS - HC 70084343631 - 2ª Câmara Criminal – Rel. Joni Victoria Simões - Julgado 29/07/20.

Além do que
as condições pessoais favoráveis do ora paciente
não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Conforme entendimento já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da edição da Súmula nº 08. Nesse sentido:

“(...) Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade. (2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Por fim, c
onvém apenas recomendar ao Juízo de 1º grau que priorize o julgamento objeto deste writ para todos os réus.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 24/01/2022